Tribunal: STF
Processo: ADO 76
Classe: ADO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. ART. 998 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Trata-se de petição formalizada pela Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, pela qual requer desistência “do recurso de Embargos de Declaração opostos por meio da Petição STF nº 94.560/2023, vez que a matéria discutida na presente demanda perdeu seu objeto”.



    2. Os citados embargos de declaração se voltaram contra a decisão de não conhecimento da ação (e-doc. 38) e foram opostos com pedido de efeitos infringentes, pelo que os recebi como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do CPC c/c o art. 317, caput, do RISTF (e-doc. 47).



    3. Reautuado o recurso e após intimada a recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, chegaram aos autos a referida manifestação.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de rejeitar a desistência de ação de controle concentrado já ajuizada, por força do princípio da indisponibilidade (ADI nº 387-MC/RO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1º/03/1991, p. 11/10/1991; ADI nº 1.840-MC/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 25/06/1998, p. 11/09/1998; e ADI nº 4.125/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/06/2010, p. 15/02/2011).



    5. Não obstante tal postulado, importa esclarecer que essa não é a situação da presente demanda, na medida em que a manifestação da arguente ora analisada expressa a desistência do recurso ( CPC, art. 998, caput e art. 999) e não da ação em si (CPC, art. 485, inc. VIII).



    6. Portanto, o caso sob escrutínio amolda-se à situação verificada, entre outras, na ADI nº 4.471-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática j. 28/04/2015, p. 05/05/2015, precedente que bem elucida a plena possibilidade de homologação de pedidos de desistência da pretensão recursal anteriormente manifestada nas ações abstratas, tal como ocorre na espécie. Nesse sentido, destaco o seguinte excerto da aludida decisão, in verbis:



    “Assim, uma vez proferida decisão com eficácia terminativa do feito, ainda que extintiva do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 4º, caput, da Lei nº 9.868/1999, está resguardada a natureza indisponível do objeto da ação direta, que não sofre prejuízo à ausência de recurso. A interposição do agravo, a teor do parágrafo único do mesmo preceito, traduz tão só o exercício de faculdade processual assegurada ao autor da ação direta.



    De outro lado, pendente recurso contra a decisão, pode-se dele desistir, a qualquer tempo, com o consequente trânsito em julgado.” (grifos nossos).



    7. Nesse sentido, por se estar diante de mera faculdade dada à parte, de recorrer das decisões judiciais que lhe sejam desfavoráveis, tratando-se de medida plenamente disponível, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, admite-se que o recorrente, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, desista do recurso.



    8. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso. 



    9. Certifique-se o trânsito em julgado, com a consequente remessa dos autos ao arquivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator